Tribunal: TJES
Processo: 5003211-76.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003211-76.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCAS MEDEIROS DA SILVA

APELADO: BANCO J. SAFRA S.A

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. PACTUAÇÃO EXPRESSA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. MORA CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Lucas Medeiros da Silva contra sentença da 1ª Vara Cível de São Mateus que, nos autos de ação de busca e apreensão ajuizada pelo Banco J. Safra S.A., julgou procedente o pedido para consolidar a propriedade e posse plena do bem em favor do credor fiduciário, afastando alegações de abusividade dos encargos contratuais e de descaracterização da mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se os juros remuneratórios contratados, superiores à média de mercado, são abusivos a ponto de descaracterizar a mora;
(ii) estabelecer se houve capitalização ilegal de juros e se seria necessária perícia contábil para sua comprovação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A abusividade dos juros remuneratórios somente se configura quando demonstrado percentual manifestamente excessivo em relação às condições concretas da operação, não sendo a taxa média de mercado parâmetro máximo ou teto normativo para limitação judicial.

4. O contrato prevê taxa anual de 22,85%, ligeiramente superior à média de 18,53%, diferença insuficiente para caracterizar abusividade, conforme orientação do STJ (REsp 1.061.530/RS) e precedentes do TJES que afastam abusividade mesmo em percentuais superiores a 50% da taxa média.

5. Ausente abusividade nos encargos da normalidade contratual, permanece caracterizada a mora, nos termos da tese firmada no repetitivo do STJ.

6. A verificação da capitalização de juros não demanda prova pericial quando a matéria decorre da interpretação do contrato e da legislação aplicável, sendo legítimo o magistrado indeferir prova desnecessária, conforme precedentes citados.

7. A capitalização mensal é válida quando expressamente pactuada em contratos posteriores a 31/03/2000 (Temas 246 e 247/STJ), sendo suficiente a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

8. Constatada cláusula contratual expressa autorizando a capitalização mensal (id. 15762564), a cobrança é legal e deve ser mantida, privilegiando o pactuado entre as partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A taxa de juros remuneratórios superior à média de mercado, por si só, não caracteriza abusividade, devendo-se considerar as peculiaridades da operação e inexistindo limite apriorístico para sua fixação.

2. A ausência de abusividade nos encargos da normalidade contratual impede a descaracterização da mora do devedor fiduciário.

3. A capitalização mensal é válida quando expressamente pactuada e possível de ser aferida pela leitura do contrato, sendo desnecessária a prova pericial contábil.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 370 e 371; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS (repetitivo); STJ, AgRg no AREsp 507.275/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão; TJES, ApC 5005206-97.2022.8.08.0014; TJES, ApC 5000648-48.2021.8.08.0069; TJMG, APCV 5000597-14.2021.8.13.0064; TJMG, APCV 5011250-59.2023.8.13.0079.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5003211-76.2024.8.08.0047

APELANTE: LUCAS MEDEIROS DA SILVA

APELADO: BANCO J. SAFRA S.A

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
LUCAS MEDEIROS DA SILVA
em razão de sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de São Mateus que, nos autos da ação de busca e apreensão aforada pelo
BANCO J. SAFRA S.A
, julgou procedente a pretensão autoral para consolidar a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem descrito na inicial em favor do autor.

Em suas razões recursais (id. 15762728), sustenta o apelante, inicialmente, a abusividade da taxa de juros remuneratórios contratada e a capitalização ilegal de juros, que deveria ser comprovada mediante perícia contábil e descaracterizaria a mora.

Contrarrazões (ID. 15762732) pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial nº 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, decidiu que "
o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora
" (AgRg no AREsp 507.275/MG, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 5/8/2014, DJe de 8/8/2014).

Necessário verificar, portanto, se subsiste a alegada abusividade, sustentando o apelante que a taxa anual contratada (
22,85%
) é superior à média do mercado para as operações da mesma espécie (
18,53%
)
[1]
.

Todavia, tenho que razão não lhe assiste, porquanto a chamada “média de mercado” não pode ser considerada o limite, justamente porque é média, ou seja, incorpora as menores e maiores taxas praticadas em operações de diferentes níveis de risco.

Assim, estando a taxa do contrato apenas um pouco acima da média para as operações da mesma espécie realizadas à época, não se vislumbra ilegalidade na sua fixação.

É o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL - REVISÃO CONTRATUAL – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO

1. Esta c. Quarta Câmara Cível vem adotando o entendimento de que a contratação da taxa de juros superior à média de mercado, por si só, não evidencia a sua abusividade pois devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso concreto.

2.

Os juros remuneratórios pactuados foram fixados em percentual ligeiramente acima da taxa média pactuada, sendo que a maior diferença encontrada foi em relação aos juros anuais do contrato firmado em maio de 2019: apenas 3,45% acima da média indicada pelo Banco Central.

3. Em hipótese semelhante, este órgão fracionário afastou a abusividade dos juros remuneratórios que superava em 50% (cinquenta por cento) a taxa média de mercado – percentual mais elevado que na hipótese vertente -, diante das condições do caso concreta.

4.

Não restou demonstrada a abusividade de juros remuneratórios contratados, pois deve ser levado em consideração todas as peculiaridades que envolveram a operação, como a captação de recursos de valor intermediário, o valor pactuado da prestação e o risco inerente ao tipo de financiamento.

5.

Recurso desprovido. (TJES. Apelação Cível nº 5005206-97.2022.8.08.0014. Relator Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho. Data de julgamento 25/10/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. SEGURO AUTO, SEGURO PRESTAMISTA E CAPITALIZAÇÃO DE PARCELA PREMIÁVEL. ENCARGOS DECLARADOS NULOS. DEVOLUÇÃO SIMPLES MANTIDA. JUROS REMUNERATÓRIOS NÃO ABUSIVOS. SUPERIORES EM MENOS DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)

4. Não se declara abusividade dos juros remuneratórios estipulados em contrato bancário quando a taxa pactuada não excede mais de 50% (cinquenta por cento) da taxa média de mercado. Precedentes do e. TJES.
5. Sentença mantida. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Apelação Cível nº 5000648-48.2021.8.08.0069. Relator Desembargador Arthur José Neiva de Almeida. Data de julgamento 24/10/2023).

Dessa forma, afastada a alegada abusividade, não há falar em descaracterização da mora.

Ato contínuo, tenho que a aferição da capitalização de juros prescinde de prova pericial, senão vejamos:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. TABELA PRICE. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. SEGURO PRESTAMISTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a lide envolve apenas interpretação contratual e aplicação de jurisprudência consolidada
. 2. (...). (TJMG; APCV 5000597-14.2021.8.13.0064; Vigésima Primeira Câmara Cível Especializada; Relª Desª Luziene Barbosa Lima; Julg. 05/11/2025; DJEMG 11/11/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR. PERÍCIA CONTÁBIL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CONTRATO DE CONSÓRCIO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. REAJUSTE PELO INPC. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
O juiz é o destinatário das provas e possui a faculdade de determiná-las ou dispensar a produção daquelas consideradas inúteis ao deslinde da controvérsia, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC. Se a questão relativa à abusividade dos encargos contratuais for exclusivamente de direito e puder ser resolvida pelo confronto do contrato com a legislação aplicável, a produção de perícia contábil é desnecessária, não ocorrendo cerceamento de defesa
. O contrato de consórcio não constitui mútuo financeiro e não prevê juros remuneratórios ou capitalização, sendo lícita a cobrança da taxa de administração, conforme o art. 5º, §3º, da Lei nº 11.795/2008. As administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento (STJ, Súmula nº 538). O reajuste das prestações mensais com base na atualização do valor do bem ou serviço objeto do plano não constitui abusividade, mas sim mecanismo essencial para garantir a isonomia entre os consorciados e a manutenção do poder de compra do crédito ao longo do tempo. A ausência de cobrança indevida afasta a restituição em dobro e a indenização por danos morais. (TJMG; APCV 5011250-59.2023.8.13.0079; Décima Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Habib Felippe Jabour; Julg. 11/11/2025; DJEMG 12/11/2025)

Cediço que a capitalização mensal é admitida para contratos posteriores a 31/03/2000, se expressamente pactuada (Temas 246 e 247/STJ), sendo suficiente a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

No caso, o contrato estabeleceu, de forma expressa o anatocismo em periodicidade mensal (id. 15762564), o que demonstra a legalidade da cobrança, sendo mister a manutenção da sentença nesse tocante, privilegiando o pacto livremente firmado.

De conseguinte,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a gratuidade já deferida.

É como voto.

[1]
Disponível em:
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)